Tribunal: TRF3
Processo: 5033435-78.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
770/907)

5033435-78.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033435-78.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARISA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA - BA13430-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LIMITAÇÃO DE JUROS. PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS. LEI No 14.043/2020. PRONAMPE. LEI No 13.999/2020. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal.

A agravante sustenta a inexigibilidade do título, ao argumento de que o contrato bancário estaria submetido à Medida Provisória no 944/2020, convertida na Lei no 14.043/2020, que limitaria os juros remuneratórios a 3,75% ao ano, enquanto o instrumento prevê taxa de 22,27% ao ano.

A decisão agravada afastou a tese de inexigibilidade por ausência de comprovação de que o contrato se enquadra no programa invocado e por entender que eventual abusividade de encargos demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o contrato executado está submetido ao regime da Lei no 14.043/2020, com limitação de juros remuneratórios a 3,75% ao ano;

(ii) se há manifesta violação a limite legal de juros apta a ensejar o reconhecimento da inexigibilidade do título em sede de exceção de pré-executividade;

(iii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC.

A cláusula contratual transcrita nos autos indica vinculação ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Pronampe, regido pela Lei no 13.999/2020, e não ao Programa Emergencial de Suporte a Empregos, disciplinado pela Lei no 14.043/2020.

A Lei no 13.999/2020 estabelece, para operações concedidas a partir de 1o de janeiro de 2021, taxa de juros anual máxima correspondente à Selic acrescida de até 6%, não havendo previsão de limitação a 3,75% ao ano.

Não há nos autos demonstração de que o contrato executado esteja submetido ao regime da Lei no 14.043/2020, nem de que a taxa efetiva aplicada ultrapasse o limite previsto na Lei no 13.999/2020.

A verificação da conformidade da taxa de juros com os limites legais demanda análise técnica de encargos e eventual dilação probatória, providência incompatível com a exceção de pré-executividade, que se restringe a matérias de ordem pública ou comprováveis de plano.

A mera possibilidade de constrição patrimonial em execução fundada em título dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão do feito.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de limitação de juros remuneratórios com fundamento na Lei no 14.043/2020 exige comprovação de que o contrato executado está submetido ao respectivo programa legal.

2. A aferição de eventual excesso de juros em operação vinculada ao Pronampe demanda análise técnica e dilação probatória, sendo inadequada à via da exceção de pré-executividade.

3. A mera existência de execução fundada em título extrajudicial não configura, por si só, perigo de dano apto a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, caput, e 1.019, I e II; Lei no 13.999/2020, art. 3o, I, “b”; Lei no 14.043/2020.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033435-78.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARISA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA - BA13430-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa dos Santos contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial movida pela Caixa Econômica Federal.

A agravante sustenta que o título executivo é inexigível, pois o contrato bancário menciona expressamente a MP no 944/2020 (convertida na Lei no 14.043/2020), que, segundo a recorrente, limita os juros remuneratórios a 3,75% ao ano para operações no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Alega que o contrato prevê juros de 22,27% ao ano, violando frontalmente a limitação legal, o que tornaria a obrigação inexigível.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a extinção da execução por ausência de título executivo válido e falta de interesse processual da exequente.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que: (i) não há demonstração de que o título decorre de crédito renegociado no âmbito da Lei no 14.043/2020, tampouco que foi firmado nos moldes do programa mencionado; (ii) a limitação de juros não se aplica automaticamente a todos os contratos; (iii) eventual abusividade demandaria dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.

A r. decisão – ID 347855952 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 350116658).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 23/12/2025

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

"(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

A questão central reside em verificar se o contrato executado está efetivamente submetido ao regime jurídico invocado pela agravante e se há violação manifesta aos limites legais de juros remuneratórios que justifique, em cognição sumária, a suspensão da execução.

Nesse passo, dispõe a cláusula 13a da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução (ID 329124516, fl. 8), que o emitente e avalista “se comprometem a preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado em 19/05/2020, data da publicação da Lei no 13.999/2020, que trata do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60o (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito, ou seja, da data da liberação dos recursos à emitente; e utilizar o recurso recebido financiamento das atividades empresariais nas suas mais diversas dimensões, como investimentos e para capital de giro isolado e associado, vedada a sua destinação para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios, nos termos da Lei na 13.999/2020”.

Ainda que se considere que o contrato esteja vinculado ao Pronampe (Lei no 13.999/2020), a limitação de juros remuneratórios não é de 3,75% ao ano, como alegado pela agravante.

O art. 3o, inciso I, alínea "b", da Lei no 13.999/2020 estabelece expressamente:

Art. 3o As instituições financeiras participantes do Pronampe poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações e os seguintes parâmetros:

I – taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de:

b) 6% (seis por cento), no máximo, sobre o valor concedido, para as operações concedidas a partir de 1o de janeiro de 2021.

Portanto, para as operações concedidas a partir de 1o de janeiro de 2021, a limitação legal é de taxa Selic acrescida de até 6% ao ano, e não 3,75% ao ano como sustentado pela agravante.

No entanto, a verificação da conformidade da taxa de juros praticada com o limite legal previsto na Lei no 13.999/2020 demanda verificar a análise técnica da planilha de encargos para verificar se a taxa efetiva supera o limite legal. Tal questão não pode ser resolvida de plano, mediante simples análise do instrumento contratual, sendo incompatível com a cognição sumária inerente à exceção de pré-executividade e, consequentemente, ao exame do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. Como bem ponderou a decisão agravada: "eventual abusividade na cobrança de encargos demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita."

A agravante incorre ainda em equívoco ao invocar o art. 6o, I, da Lei no 14.043/2020 como fundamento para a limitação de juros, quando a legislação aplicável ao crédito empresarial é a Lei no 13.999/2020 (Pronampe), que estabelece parâmetros diversos.

A Lei no 14.043/2020 tratou especificamente do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, com regras próprias e finalidades distintas do Pronampe, não havendo nos autos demonstração de que o contrato em questão esteja vinculado a esse programa específico.

Assim, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Ainda que superada a questão da probabilidade do direito, a concessão de efeito suspensivo também demanda a presença do perigo de dano concreto e iminente.

No caso dos autos, a mera possibilidade de constrição patrimonial em execução de título regularmente constituído não configura, por si só, situação excepcional que justifique a suspensão do feito.

O ordenamento processual oferece ao executado mecanismos adequados para discutir a exigibilidade do débito (embargos à execução) e para evitar a constrição definitiva de bens (oferecimento de garantia, substituição de penhora, etc.).

A suspensão da execução, neste momento, representaria inversão do ônus processual, impondo à exequente o prejuízo da demora quando o título executivo, em princípio, está revestido de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se."

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LIMITAÇÃO DE JUROS. PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS. LEI No 14.043/2020. PRONAMPE. LEI No 13.999/2020. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal.

A agravante sustenta a inexigibilidade do título, ao argumento de que o contrato bancário estaria submetido à Medida Provisória no 944/2020, convertida na Lei no 14.043/2020, que limitaria os juros remuneratórios a 3,75% ao ano, enquanto o instrumento prevê taxa de 22,27% ao ano.

A decisão agravada afastou a tese de inexigibilidade por ausência de comprovação de que o contrato se enquadra no programa invocado e por entender que eventual abusividade de encargos demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o contrato executado está submetido ao regime da Lei no 14.043/2020, com limitação de juros remuneratórios a 3,75% ao ano;

(ii) se há manifesta violação a limite legal de juros apta a ensejar o reconhecimento da inexigibilidade do título em sede de exceção de pré-executividade;

(iii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC.

A cláusula contratual transcrita nos autos indica vinculação ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Pronampe, regido pela Lei no 13.999/2020, e não ao Programa Emergencial de Suporte a Empregos, disciplinado pela Lei no 14.043/2020.

A Lei no 13.999/2020 estabelece, para operações concedidas a partir de 1o de janeiro de 2021, taxa de juros anual máxima correspondente à Selic acrescida de até 6%, não havendo previsão de limitação a 3,75% ao ano.

Não há nos autos demonstração de que o contrato executado esteja submetido ao regime da Lei no 14.043/2020, nem de que a taxa efetiva aplicada ultrapasse o limite previsto na Lei no 13.999/2020.

A verificação da conformidade da taxa de juros com os limites legais demanda análise técnica de encargos e eventual dilação probatória, providência incompatível com a exceção de pré-executividade, que se restringe a matérias de ordem pública ou comprováveis de plano.

A mera possibilidade de constrição patrimonial em execução fundada em título dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão do feito.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de limitação de juros remuneratórios com fundamento na Lei no 14.043/2020 exige comprovação de que o contrato executado está submetido ao respectivo programa legal.

2. A aferição de eventual excesso de juros em operação vinculada ao Pronampe demanda análise técnica e dilação probatória, sendo inadequada à via da exceção de pré-executividade.

3. A mera existência de execução fundada em título extrajudicial não configura, por si só, perigo de dano apto a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, caput, e 1.019, I e II; Lei no 13.999/2020, art. 3o, I, “b”; Lei no 14.043/2020.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão